Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-93.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Lesão corporal grave. Art. 129, §1o, III, do CP. Pena-base que deve ser exasperada, em razão da exacerbada culpabilidade e reprovabilidade da conduta, porém em patamar inferior. Violência empregada que impede a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.